Tribunal: TJDFT
Processo: 0708385-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0708385-69.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONIQUE NAZARE LIMA ALBUQUERQUE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição protocolada pela parte autora da presente ação, alegando “nulidade da citação”, porque as intimações que lhe foram direcionadas, referentes à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para efetuar o preparo recursal, bem como a que negou seguimento ao recurso, por estar o mesmo deserto, não teriam sido publicadas no DJE. Além disso, alega que a “citação” não deveria ocorrer nos 7 dias seguintes ao óbito de parente em linha reta, ou colateral, de segundo grau, e que o dia 15/09/2021 era o 7o dia do óbito de sua avó. Requer o reconhecimento da inexistência das publicações, bem como nulidade da publicação ocorrida em 15/09/2021 e restituição dos prazos para prosseguimento do feito. A despeito da total intempestividade da petição autoral e da inexistência de recurso manejável à finalidade pretendida, verifica-se que não foi demonstrado quaisquer problemas nas publicações indicadas, tendo elas sido devidamente disponibilizadas no DJE e certificadas nos autos (disponíveis no DJE, para aferição). Ademais, os atos mencionados se referiam à intimação da parte autora, então recorrente. Nada a prover. Intime-se. Após, retornem os autos à origem. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.